Tribunal: TJSP
Processo: 1044678-89.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou improcedente o pedido em relação a parte dos autores e indeferiu a inicial em relação aos demais.
Rejeição das teses de nulidade da sentença e de cerceamento de defesa.
Radiografias acostadas revelando que

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou improcedente o pedido em relação a parte dos autores e indeferiu a inicial em relação aos demais.
Rejeição das teses de nulidade da sentença e de cerceamento de defesa.
Radiografias acostadas revelando que apenas e tão somente JULIO YUGO KINOSHITA, LAURENTINO RODRIGUES, LUIS MOREIRA COSTA, MARA SILVIA VERDELLI CALEGARI ALEXANDRE e MARCELA SPARAPAN SANTANA efetuaram a contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva – Demais autores que não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Inclusão de GERALDO ALVES DA CUNHA como não legitimado, de ofício, em razão da atuação da Quarta Câmara como guardiã do título executivo - Contratos firmados mediante planta comunitária de telefonia (PCT), tarifa de habilitação e transferência do direito de uso que não legitimam os apelantes ao recebimento da diferença acionária – Confirmação das sentenças.
Não provimento, com observação (a demanda é improcedente, também, em relação a GERALDO ALVES DA CUNHA).